Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720097-08.2023.8.07.0000 RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de petição acostada em sede de recurso especial interposto por JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA contra o v. acórdão exarado por esta colenda 8a Turma Cível (ID 49896055), que negou provimento ao agravo interno interposto pela recorrente contra a r. decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 47225278), a qual confirmou a r. decisão exarada pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0729044-53.2020.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que a d. Magistrada primeva declinou de ofício da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Coronel Vivida/PR, por considerar o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico, conforme entendimento perpetrado em feito congênere. O citado recurso especial foi admitido pela i. Presidência deste eg. TJDFT, consoante decisão acostada no ID 53391021. Em seguida, o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem suspensos, até o pronunciamento de mérito, pelo e. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069/PR (Tema Repetitivo 1.290), afetado ao regime da repercussão geral, para ulterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que aquela decisão é irrecorrível, por não constituir juízo de admissibilidade do recurso especial, não havendo, portanto, sucumbência nem prejuízo para as partes. Eventual argumentação de distinção (distinguishing) também pode ser formulada no juízo a quo (ID 64251525 - págs. 32). Na decisão exarada sob o ID 64255244, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou os autos à COREC, a fim de que permaneçam suspensos “até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF, conforme determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, a recorrente JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA apresentou petitório sob o ID 64685008, alegando, em síntese, que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.290 de Repercussão Geral, o qual versa exclusivamente sobre o critério de correção para os casos em que já foi reconhecido o dever de restituir o valor pago indevidamente, ao passo que o recurso especial interposto trata unicamente sobre fixação de competência e a possibilidade de seu declínio de ofício. Salienta, ainda, que o feito originário fora ajuizado com o objetivo de produção de prova indispensável à avaliação da viabilidade de eventual liquidação futura da sentença coletiva. Com base nesses argumentos, pleiteia o reconhecimento de distinguishing entre a discussão travada nos autos e aquela a ser analisada no Tema no 1.290, para que se proceda ao levantamento do sobrestamento do recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, do Código de Processo Civil. Em despacho proferido sob o ID 64255244, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, tendo em vista as limitações de competência da Presidência, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Conforme expressamente previsto no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, (d)emonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Nessa senda, o § 11o do citado dispositivo preceitua que (a) outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim sendo, intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do requerimento formulado pela recorrente em petição acostada ao ID 64685008. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 às 17:32:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora